Tribunal: TJMT
Processo: 1042969-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042969-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AGUAS COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MARLIANE GODINHO DOS SANTOS - CPF: 041.923.531-05 (RECORRIDO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/COBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança dos valores imputados à parte autora, bem como à legitimidade da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente a existência de relação jurídica válida e a efetiva disponibilização/utilização dos serviços de água e esgoto, ônus do qual não se desincumbiu.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência pacífica, dispensando a necessidade de comprovação específica do prejuízo.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de coibir condutas semelhantes.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, confirmo a liminar deferida no id. 161484153 e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art.6° da Lei 9.099/95, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a)

DECLARAR a inexigibilidade do débito apontado na inicial;

b)

CONDENAR a parte autora ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e incidência de juros de mora de 1% a.m desde a citação.

E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO, o processo com resolução do mérito.

Sem condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).
”

A Reclamante opôs Embargos de Declaração, diante do erro material no dispositivo da sentença, uma vez que houve condenação da Autora e não da Requerida, bem como atualização dos índices informados, passando a constar a seguinte parte dispositiva:

“Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para fazer constar na decisão anterior:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art.6° da Lei 9.099/95, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo reclamante, para resolver e extinguir o feito, com resolução do mérito, DECLARAR a inexigibilidade do débito apontado na inicial; CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição do art. 398, CC c/c Súmula 54 do STJ, até a entrada em vigor das disposições do art. 406 e respectivos parágrafos do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905, de 28/06/2024, a partir de quando deverá ser corrigido e atualizado pela taxa SELIC, conforme os novos critérios determinados;”

Informo, por oportuno, que essa segunda parte do cálculo deverá ser realizada pela Calculadora do Banco Central, disponível no seguinte link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4, com o uso da aba “taxa Selic” para atualização do débito, reafirmando que a correção monetária do IPCA já está embutida/compensada no cálculo da taxa Selic (ausência de campus específico para inclusão do IPCA).

Considerando que a calculadora oficial em comento não dispõe de campos distintos para atualização/juros, a parte poderá atualizar o débito até a data da vigência da nova lei (até 27/08/2024), em aplicativo diversos, como por exemplo o https://calculojuridico.com.br/atualizacao-debitos/.

Logo, deverão ser realizados dois cálculos, com a somatória do valor principal mais as atualizações de ambos os cálculos para o resultado final;

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.
”

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança dos valores imputados à parte autora, bem como à legitimidade da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

A sentença recorrida apreciou corretamente o conjunto probatório, concluindo pela inexistência de prova da efetiva prestação do serviço pela concessionária recorrente.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Observo que a parte ré não colacionou aos autos quaisquer meios de provas, de que a parte autora fez a utilização dos serviços cobrados, nada foi acostado. A meu ver, a mera alegação não possui forças para comprovar a licitude da inclusão do nome da consumidora nos órgãos protetivos.

Assim, no caso concreto, restou configurado o ato ilícito, consubstanciado na negativação irregular do nome da parte reclamante nos cadastros restritivos.

Ademais, o relatório apresentado pela própria Ré, no id. 168123191, deixa claro que a autora utiliza tanto poço artesiano para abastecimento do local, como fossa séptica, e ainda afirma que “ (...) no local a um nível negativo de 15 cm impedindo o usuário a se conectar à rede”.

Não podendo a autora ser compelida ao pagamento de valores sendo que a própria concessionária não fornece a Requerente o acesso a rede de esgoto. [...]”

Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente a existência de relação jurídica válida e a efetiva disponibilização/utilização dos serviços de água e esgoto, ônus do qual não se desincumbiu.

Destaca-se que a própria documentação carreada pela ré no id. 321321390, indica que o imóvel é abastecido por poço artesiano e utiliza fossa séptica. Ademais, consta nos autos relatório técnico da concessionária, informando a impossibilidade técnica de ligação à rede de esgoto, em razão de desnível do terreno.

Dessa forma, não é juridicamente razoável exigir pagamento por serviço que não é efetivamente prestado ou sequer disponibilizado em condições reais de uso, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Como é cediço,
a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido
(in re ipsa),
ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO E DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1011726-84.2022.8.11 .0006, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023) (Grifei)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a sua fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

Dessa forma, considerando os parâmetros jurisprudenciais desta Turma Recursal e as particularidades do caso concreto, o valor fixado na sentença recorrida –
R$ 3.000,00 (três mil reais)
– revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025